Tribunal: TJDFT
Processo: 0701531-87.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701531-87.2023.8.07.0007 RECORRENTE: VALDIMAR SABINO FONSECA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A suposta inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não impossibilita a comprovação da autoria, tampouco invalida o reconhecimento pessoal realizado de forma diversa ou afasta a credibilidade da palavra da vítima, quando estiver amparada por outros elementos de prova, como na espécie. 2. Não cabe a impronúncia, quando há prova da existência do crime e indícios de autoria suficientes para que seja o réu levado a Júri Popular. 3. Para que o crime de homicídio tentado seja desclassificado para outro da competência do juiz singular, na fase de pronúncia, exige-se comprovação inequívoca da alegada ausência de animus necandi. Inexistindo prova cabal nesse sentido, não se pode subtrair do juízo natural a análise e julgamento do fato. 4. O afastamento das circunstâncias qualificadoras, na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal do Júri, só se mostra viável quando manifestamente improcedentes, ou totalmente divorciadas do contexto fático-probatório. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 226 e 414, ambos do Código de Processo Penal, suscitando a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado pela vítima, porquanto não foram observadas as formalidades legais, ocasionando, consequentemente, uma condenação duvidosa. Afirma que todas as demais provas existentes no processo são derivadas do reconhecimento pessoal realizado em desconformidade com a lei, e portando são ilícitas e inadmissíveis por restarem contaminadas por este vício. Requer a absolvição. Pede que as intimações sejam realizadas em nome do Núcleo de Prática Jurídica do UniCEUB, OAB/DF 666.666. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 226 e 414, ambos do CPP, porque a turma julgadora, após analisar as provas colacionadas aos autos, asseverou: No presente caso, o reconhecimento do acusado, realizado pela vítima ainda no hospital, foi corroborado pelos demais elementos de provas existentes nos autos, não havendo qualquer irregularidade, podendo ser utilizado, portanto, como mais um elemento de prova apto a demonstrar a autoria delitiva. Nesse contexto, não obstante eventual inobservância do artigo 226 do Código de Processo Penal, não é possível desconsiderar as particularidades do caso concreto, em especial o fato de que a vítima já conhecia o réu e o reconheceu logo após o crime. Nesse viés, verifica-se que a situação transcrita não se assemelha àquela relacionada no acórdão paradigma da relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, por não se tratar de prova exclusiva para embasar a condenação. Acresço jurisprudência nesse sentido: .... Forte nessas razões, rejeito a preliminar (ID 62393587). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais a decisão impugnada está em sintonia com a orientação do STJ no sentido de que “ As instâncias ordinárias proferiram decisão em sintonia com o atual entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a inobservância das formalidades descritas no art. 226 do Código de Processo Penal não torna nulo o reconhecimento do réu, nem afasta a credibilidade da palavra da vítima, quando corroborado por outros meios de prova (AgRg no HC 633.659/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 5/3/2021), tal como ocorrido no caso dos autos. Portanto, a autoria delitiva não tem, como único elemento de prova, o reconhecimento pessoal ou fotográfico da fase policial” (AgRg no HC n. 896.844/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 24/5/2024.) Desse modo, "Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, incide a Súmula n.o 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.455.879/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 6/3/2024). Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrente, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023